Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-67.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000676-67.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAYNA PATRICIA RODRIGUES DINIZ - CPF: 002.041.481-11 (EMBARGADO), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES - CPF: 908.731.731-04 (ADVOGADO), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (EMBARGANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), RAYSA SILVA MELO CASON - CPF: 730.890.101-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DISCUMPRIMENTO DE CONTRATO CUMULADA C
/
C DANO MORAL

–

REDISCUSSÃ
O DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – PRE
QUE
STIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC

– EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por

Jader Barros Gomes Mota E Silva, e
Raysa
Silva Melo
Cason
,
contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao
recurso de
a
pelação
,
mantendo a sentença
que julgou procedente os pedidos formulados, para condenar os requeridos ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), acrescidos de consectários legais, assim como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os embargantes alegam
expressamente que o objetivo do presente recurso é o prequestionamento da matéria, argumentando
entender
que o acórdão não se manifestou acerca de todos os pontos os quais
consideravam pertinentes na construção do voto condutor
.

Requer o provimento dos
aclaratórios
a fim de
prequestionar

a matéria
e
,
no mérito
,
afastar o dano moral e dar provimento ao recurso de apelação
.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e pugna pela rejeição dos
embargos
,
Id.

226811168
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Conforme relatado,
os
embargante
s
visa
m
promover o prequestionamento da matéria, posto
que entende
m que existem pontos a serem esclarecidos no acórdão acerca da matéria em questão.

Alegam que o acórdão embargado não traz a informação de que os embargantes, ora
recorrentes
,

restituíram
os valores pagos aos
embargados recorridos
, no entanto,
com uma breve leitura d
o voto condutor
,

é
possível

identificar

a menção à suposta omissão alegada. Vejamos:

“[...] I
nforma que os requeridos/apelantes devolveram apenas o montante de R$ R$ 187.790,16 (cento e oitenta e sete mil setecentos e noventa reais e dezesseis centavos), na data de 03.01.2022, o que não abrangeria o valor da multa estipulada no contrato.

Por tais razões, manejou a presente ação, buscando tão somente o recebimento da multa contratual, bem como a indenização por dano moral,
visto que de forma extrajudicial, as partes já haviam rescindido o contrato em questão, inclusive, com a devolução do valor pago pela autora, ora apelada aos requeridos a título de entrada.
[...]” (
destaquei)

No mais, argumentam que em momento algum
na redação do
decisum

se
faz alusão
acerca da
s
prova
s
produzida
s

e colacionadas ao recurso de apelação
, e que
,
igualmente, foram objeto de omissão pelo
juízo
originário
.

Todavia, o
bserva-se que no texto
, faz-se menção à referida prova
,
trazendo um trecho da
sentença que destaca que o

distrato levado a efeito entre as partes ocorreu por culpa dos réus. Vejamos:

“[...] Nesse quadro, é evidente nos autos que o distrato levado a efeito entre as partes ocorreu por culpa das rés, como bem destacado pelo magistrado a quo, senão vejamos:

“[...] Ocorre que, conforme se observa no contrato firmado entre as partes (ID. 75200543), cláusula segunda, os requeridos comprometeram-se a entregar a requerente um imóvel com 236,30m2 construídos. De fato, a área pactuada no contrato guarda similaridade com aquela indicada no ID. 92560507.
Portanto, forçoso reconhecer que, se houve a necessidade de alteração do projeto e nova licença para construir, deu-se por erro da própria parte requerida, não podendo ser imputado à requerente. Inclusive, a construção da garagem estava
elencado
no memorial descritivo, desde o projeto original.

Também importa consignar que os requeridos não comprovaram que houve a efetiva alteração do projeto arquitetônico ou substituição de materiais para atender
às exigência
da requerente. [...]”

Por fim,
apontam
os apelantes que o aresto manteve condena
ção por dano moral de modo “automático”
,
carecendo de fundamentação acerca
da caracterização do dano.

Ocorre que
este Relator apreciou toda a matéria arguida de forma clara
e fundamentada
,
colacionando inclusive entendimentos jurisprudenciais para corroborar seu entendimento.

Observe que a pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024) (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito

os
a
claratórios
,
mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024